Tribunal: STF
Processo: RE 68298
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL; AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO,
ANTERIORMENTE, AO ESTADO.
PRESTAÇÃO RECONHECIDA, MEDIANTE CERTIDÃO, PELA ENTIDADE PÚBLICA A
QUE SE REFERIU O SERVIÇO, APÓS JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PROCESSADA COM
A PRESENCA DE SEU REPRESENTANTE.- DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA A
LEI FEDERAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.